Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706404-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR GOMES DO NASCIMENTO EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Paulo Cesar Gomes do Nascimento (ID no 16391512, págs. 1-21) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e a prejudicial de mérito. Conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 16223629). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Mapfre Vida S/A para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO